Tribunal: TJDFT
Processo: 0705987-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Vistos etc. Diante do derradeiro petitório formulado e da documentação acostada pelo agravante[1], notadamente o manuscrito que indicara a natureza e o montante dos rendimentos que declarara ao fisco, diga o agravado, em 05 (cinco) dias, sobre o alegado, consoante exige o princípio do contraditório pleno que pauta o devido processo legal. I. Brasília-DF, 6 de maio de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID 15736934 - Petição · 15736935 - Petição (1 548532 Manif juntada decl INOFJUD revisada8115293) · 15736937 - Outros Documentos (2 resultados INFOJUD8115294) · 15736938 - Outros Documentos (3 defere INFOJUD8115295) · 15736939 - Outros Documentos (4 decisão sigilo INFOJUD8115296)